Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento e no qual foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a baixa de gravame anotado em veículo de propriedade da recorrente. A decisão foi nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ID 53695508. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF para baixa do gravame de alienação fiduciária inscrita no registro do veículo CHV/TRAILBLAZER PRE D4A *MM.222821*, CHASSIS 9BG156YK0PC420571 , ANO/MODELO 2022/2023, COR VERDE SAFARI e anotado em favor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, CNPJ 5.349.595/0001-09.” Após o encaminhamento do ofício ao DETRAN/DF para cumprimento, sobreveio informação do recorrente de que a ordem ainda não foi cumprida, tendo gerado um processo interno e que o órgão está diligenciando informações complementares acerca da placa e RENAVAM. Não anexou qualquer elemento de prova de suas alegações. Requereu a expedição de nova comunicação à autarquia de trânsito e para informar que inexistem dados de placa e RENAM, devendo a ordem ser cumprida imediatamente e conforme informações já fornecidas. O pedido não comporta deferimento, uma vez que o requerente pretende a intervenção em processos internos do órgão de trânsito e sem demonstrar qualquer irregularidade no procedimento da respectiva autoridade. Qualquer discussão envolvendo prejuízo a terceiros por ato imputável ao DETRAN deve ser resolvido em processo próprio, haja vista que a autarquia não compõe a presente relação processual. Mas até o momento não há comprovação de descumprimento da ordem judicial, mas diligencia-se para o que seu cumprimento ocorra estritamente como determinado, sem, contudo, prejudicar pessoas inocentes. Para facilitar as diligências do Órgão de Trânsito, expeça-se novo ofício complementando informações no sentido de que haveria forte indícios da simulação fraudulenta de compra do veículo litigioso e para lesar o consórcio de automóveis, responsável pelo seu financiamento. Para tanto, teriam se utilizado de dados verídicos de fabricação, sem que o veículo tenha sido de fato adquirido junto ao fabricante ou suas revendedoras e comercializado. Considerando que os supostos fraudadores obtiveram dados fidedignos de marcação do automóvel e para obterem sucesso no cometimento da fraude, o DETRAN deverá oficiar os órgãos de normativos e controle do sistema de registro nacional para investigarem onde houve o vazamento da informação e punir os respectivos responsáveis na forma da lei. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ID 54339719, devendo a secretaria oficiar novamente o Departamento de Trânsito, transcrevendo na comunicação o conteúdo desta decisão. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 53545163. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator